Tribunal: TJSP
Processo: 1113394-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Ausência de notificação da cessão de crédito que não a invalida – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do NCPC.*